Tribunal: TCU
Processo: 005.768/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15781/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Cataguases/MG, para a execução dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2007, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Constatada a aplicação dos recursos transferidos das contas específicas dos referidos programas para o pagamento de despesas com pessoal da prefeitura, por meio do Acórdão 1005/2018-TCU-Primeira Câmara , foi fixado prazo para que o Município procedesse ao recolhimento da dívida, com autorização do parcelamento mediante Acórdão 7935/2018-TCU-Primeira Câmara . Diante da ausência de restituição de parcelas subsequentes a 10/10/2019, data de registro da última devolução, o município foi condenado ao pagamento do débito restante, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, consoante Acórdão 10234/2021-TCU-Primeira Câmara . Neste momento processual, o Município de Cataguases/MG, por intermédio de seu representante legal, opõe embargos de declaração em face do Acórdão 10234/2021-TCU-Primeira Câmara , em que alega a ocorrência de omissão quanto ao parcelamento firmado pelo Município para pagamento dos valores cobrados, prestações já quitadas e valores ainda vincendos. Considerando que, nos termos do art. 34 da Lei 8.442/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal; Considerando que no item 9.1 da deliberação embargada consta quadro demonstrando as datas de referência, os valores e a respectiva indicação de Débito (D) ou Crédito (C); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o; 277, inciso III; e 287, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Município de Cataguases/MG por restarem ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992 e art. 287 do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de prestar os seguintes esclarecimentos: a.1) consoante parágrafo único do art. 26, da Lei 8.443/1992 e o § 2o, do art. 217 do Regimento Interno do TCU, a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; a.2) as parcelas anteriormente recolhidas foram utilizadas como abatimento do saldo; a.3) conforme art. 15 da Resolução-TCU 170/2004, a notificação para pagamento de débito ou de multa conterá informações sobre o acórdão condenatório e demais elementos necessários ao recolhimento da dívida, fazendo-se acompanhar, quando cabível, do demonstrativo de atualização monetária e dos respectivos juros e, sendo o beneficiário do recolhimento o Tesouro Nacional, da GRU, devidamente preenchida com dados que não sofrerão modificações até a data indicada para pagamento; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 005.768/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Cataguases - MG (17.702.499/0001-81); Tarcisio Humberto Parreiras Henriques (XXX.996.506-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Cataguases/MG (17.702.499/0001-81). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Cataguases/MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Rodrigo Webster Barbosa Esteves (OAB/MG 118.425). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.